Tribunal: TJSP
Processo: 2156159-39.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2156159-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram por prejudicada a presente cautelar inominada., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2156159-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42783
2
Voto 42.783
Cautelar Inominada no 2156159-39.2020.8.26.0000 - São Paulo
Processo n. 1500619-50.2020.8.26.0616 - DEECRIM - 1a RAJ
Requerente
Ministério Público
Requerido
MM. Juiz(a) de Direito
Interessado
Felipe Martins da Silva
O Ministério Público do Estado de São Paulo,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM - 1a RAJ, impetra a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal visando dar efeito suspensivo ao agravo
em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de
regime ao sentenciado e a antecipação dos efeitos do recurso para
que seja realizado o exame criminológico. Sustenta que o ora
interessado, processado inúmeras vezes por crimes patrimoniais, é
reincidente, imprescindível se mostrando a realização do exame
criminológico ou psicossocial para inferir a possibilidade de
progressão de regime. Sem contar, que teve anotada a prática de
falta disciplinar de natureza grave.
Denegada a liminar (fls. 50/52), a autoridade
judicial impetrada prestou informações (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2156159-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42783
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento da cautelar (fls. 65/73).
É o relatório.
Em 23 de novembro de 2020, no julgamento do
Agravo em Execução n. 0011038-85.2020.8.26.0041, por votação
unânime, esta Décima Segunda Câmara de Direito Criminal negou
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.
O acórdão está assim consignado:
Trata-se de agravo em execução que se insurge contra decisão,
exarada pelo ilustre magistrado Adjair de Amdrade Cintra, que
concedeu ao agravado Felipe Martins da Silva a progressão ao
regime semiaberto (fls. 39/40).
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma da decisão que
concedeu a progressão de regime, determinada a realização de
exame criminológico (fls. 1/6).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls. 51/55), a
decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 56).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento
do agravo (fls. 64/69).
É o relatório.
O agravado Felipe Martins da Silva, reincidente, cumpre pena
privativa de liberdade que totaliza cinco anos e quatro meses.
Iniciado o resgate, em 2 de junho de 2017, tem término
previsto para 1 de outubro de 2022 (fls. 36/37).
No caso presente, com base nos elementos probatórios
constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais.
De outra parte, não foram apontados fatores outros, no
presente agravo, a exigir a providência pretendida.
Não se coloca em dúvida que o sistema progressivo é adotado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade: regime
fechado, semiaberto e aberto, no ordenamento brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2156159-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42783
4
Não se nega, de outra parte, que a progressão deve ser
gradual e sucessiva, uma vez preenchidas as condições
objetivas e subjetivas.
A execução da pena privativa de liberdade pressupõe
necessariamente programa individualizador da pena a ser
elaborado pela Comissão Técnica de Classificação (art. 6o,
LEP).
Permanece a necessidade do exame criminológico inicial
obrigatório para o condenado submetido ao regime fechado,
facultativo para o semiaberto, na elaboração do programa
individualizador da pena para orientar a individualização da
execução penal.
Não incumbe mais à Comissão Técnica de Classificação
manifestar-se, ao menos como pressuposto obrigatório, nos
incidentes da execução penal.
Na aferição do mérito do condenado para a progressão de
regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena,
não há exigência obrigatória do exame criminológico.
O mérito do condenado à pena privativa de liberdade deve ser
valorado com base em dados objetivos - a observância dos
deveres previstos nos artigos 38 e 39, da Lei de Execução
Penal, inexistência de faltas disciplinares, atividade de
trabalho (art. 31), participação em cursos, bom relacionamento
com funcionários e outros detentos.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu origem à
condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou
obstáculo

à
progressão
de
regime
carcerário.

A
reprovabilidade do delito está inserida e contida na pena
imposta pela sentença condenatória. Fator determinante na
aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que
a gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da
execução penal, representa impor gravame pelo mesmo fato,
impossível de se dar em face do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da execução penal,
interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram provimento ao
agravo.
Assim, por perda de objeto, dá-se por
prejudicada a presente cautelar inominada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2156159-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42783
5
Diante do exposto, por votação unânime,
deram por prejudicada a presente cautelar inominada.
desa Angélica de Almeida
relatora